Tribunal: CARF
Processo: 10950.726285/2020-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 01/02/2015
NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. LIVRE INICIATIVA.
Não há nulidade quando a decisão aprecia o núcleo da controvérsia e apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente todos os argumentos de forma individualizada. O princípio da livre iniciativa não impede a Administração de examinar os efeitos tributários das estruturas adotadas pelo contribuinte.

Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 01/02/2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA.
Comprovada a existência de atuação coordenada entre pessoas jurídicas, com centralização decisória, dependência financeira e ausência de autonomia operacional, resta caracterizado grupo econômico de fato. Vedado o enquadramento no Simples Nacional quando evidenciada estrutura empresarial artificial destinada à redução indevida da carga tributária.
SIMPLES NACIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA.
A ausência de emissão de notas fiscais e de registros compatíveis perante o fisco impede o reconhecimento da prestação de serviços alegada. Irregularidade que ultrapassa obrigação acessória, comprometendo a materialidade das operações declaradas.
SIMPLES NACIONAL. GRUPO ECONÔMICO. RECEITA GLOBAL. EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE.
Caracterizado grupo econômico, deve-se considerar a receita bruta global das empresas para fins de enquadramento no regime. Ultrapassado o limite legal, impõe-se a exclusão do Simples Nacional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.726285/2020-89
ACÓRDÃO
1002-004.273 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MXBELT COMERCIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 01/02/2015
NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. LIVRE INICIATIVA.
Não há nulidade quando a decisão aprecia o núcleo da controvérsia e
apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente todos os
argumentos de forma individualizada. O princípio da livre iniciativa não
impede a Administração de examinar os efeitos tributários das estruturas
adotadas pelo contribuinte.
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 01/02/2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. AUSÊNCIA
DE AUTONOMIA.
Comprovada a existência de atuação coordenada entre pessoas jurídicas,
com centralização decisória, dependência financeira e ausência de
autonomia operacional, resta caracterizado grupo econômico de fato.
Vedado o enquadramento no Simples Nacional quando evidenciada
estrutura empresarial artificial destinada à redução indevida da carga
tributária.
SIMPLES
NACIONAL.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA.
A ausência de emissão de notas fiscais e de registros compatíveis perante o
fisco impede o reconhecimento da prestação de serviços alegada.
Irregularidade que ultrapassa obrigação acessória, comprometendo a
materialidade das operações declaradas.
Fl. 11236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.273 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726285/2020-89
2
SIMPLES
NACIONAL.
GRUPO
ECONÔMICO.
RECEITA
GLOBAL.
EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE.
Caracterizado grupo econômico, deve-se considerar a receita bruta global
das empresas para fins de enquadramento no regime. Ultrapassado o
limite legal, impõe-se a exclusão do Simples Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista (Substituto Integral), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela 15a Turma da DRJ06, complementando-o em seguida:
Trata-se de processo de exclusão do contribuinte do sistema simplificado de
tributação instituído pela Lei Complementar n9123/2006 – Simples Nacional. De
acordo com o Relatório Fiscal de fis. 2/13, a auditoria verificou que o contribuinte
integra grupo econômico de fato irregular, cujo faturamento supera o limite legal
do Simples, conforme abaixo explicitado:
DA FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR
4. Nos trabalhos de auditoria foi verificado o envolvimento de três Pessoas
Jurídicas que declaram ao fisco serem independentes, mas que na prática formam
um grupo econômico de fato irregular.
Fl. 11237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.273 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726285/2020-89
3
5. Trata-se de simulação tendo como finalidade sonegar tributos e contribuições
decorrente da opção indevida pelo sistema de tributação simplificado.
6. Simulam a existência de empresas distintas, mas o que de fato se tem é a
formação de grupo econômico oculto capitaneado pela Pessoa Jurídica MAXBELT
INDUSTRIA E COMERCIO inscrita no CNPJ 04.884.878/0001-98.
7. Identifica-se as Pessoas Jurídicas que formam grupo econômico irregular:
- MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 04.884.878/0001-98;
- MXBELT COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ 07.697.703/0001-60;
- MXB COMERCIAL EIRELI, inscrita no CNPJ 05.128.503/0001-60.
8. A empresa MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA está enquadrada no
sistema de tributação pelo lucro real trimestral.
9. Em consulta a forma de tributação da empresa MXBELT COMERCIAL LTDA,
observa-se a opção pelo sistema do Simples Nacional desde 01/07/2007 e data
final em 31/12/2019. Contudo, como se verá a seguir, o contribuinte deverá ser
excluído do Simples Nacional a partir de 1o de fevereiro de 2015, tendo como
fundamento o faturamento conjunto das empresas formadoras de grupo
econômico de fato.
10. Em consulta a forma de tributação da empresa MXB COMERCIAL EIRELI
observa-se a opção pelo sistema do Simples Nacional desde 01/07/2007.
11. As análises que se seguem abrangem o intervalo temporal compreendido
entre janeiro de 2015 a dezembro de 2018.
12. A empresa principal, não optante pelo SIMPLES NACIONAL praticamente não
possui empregados já que, na prática, vem utilizando aqueles contratados pelas
empresas enquadradas no sistema simplificado de tributação. Existem registros
contábeis nas duas empresas enquadradas no Simples Nacional de prestação de
serviços tendo como tomadora de serviços a empresa principal, no caso a
MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
13. A empresa principal MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA possuiu de 2 ao
máximo de 7 empregados no período analisado. Faturou em Notas Fiscais
Eletrônicas emitidas o montante de R$287.898.084,3, valor obtido em Notas
Fiscais de vendas de mercadorias eletrônicas não canceladas.
14. Já as empresas MXBELT COMERCIAL LTDA e MXB COMERCIAL EIRELI e
faturaram em Notas Fiscais Eletrônicas de vendas de mercadorias apenas
R$2.255.010,41 e R$ 1.075.876,33, respectivamente, no mesmo intervalo de
tempo.
15. As empresas optantes pelo Simples Nacional faturam uma fração de suas
folhas de pagamentos. Ou seja, o faturamento declarado em Notas Fiscais de
Vendas de mercadoria não supre sequer o valor pago aos trabalhadores
declarados no documento GFIP.
Fl. 11238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.273 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726285/2020-89
4
16. A MXB COMERCIAL EIRELI chegou a ter 229 empregados no mês janeiro de
2018 e nunca teve menos que 161 empregados por mês.
17. A MXBELT COMERCIAL LTDA chegou a ter 98 empregados no mês junho de
2018 e nunca teve menos de 63 empregados no mesmo intervalo de tempo.
18. As empresas filhas são a folha de pagamento da empresa MAXBELT
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e simularam a prestação de serviços à empresa
principal.
19. A MXB COMERCIAL EIRELI e MXBELT COMERCIAL LTDA declarou pagamentos
de remunerações a trabalhadores, empregados e contribuintes individuais, no
documento GFIP o montante de R$17.040.606,06 e de R$7.463.693,19,
respectivamente, no intervalo sob análise.
20. O comparativo abaixo demonstra que a efetiva receita das empresas optantes
pelo SIMPLES NACIONAL não suprem sequer a folha de pagamentos.

21. No comparativo acima não se levou em consideração outros dispêndios, tais
como Fundo de Garantia, tributos e contribuições ou outros tantos comuns e
normais a qualquer empreendimento empresarial.
22. As empresas enquadradas no Simples Nacional são inviáveis economicamente
e, da forma como funcionam, não podem ser consideradas empresas sujeitas ao
risco econômico inerente a qualquer empreendimento empresarial.
23. O artifício encontrado pelo grupo econômico para “suprir” a insuficiência
financeira das empresas do Simples Nacional foi simular sucessivos aportes
financeiros originados na empresa MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
socorrendo as empresas do Simples, no caso a MXB COMERCIAL EIRELI e MXBELT
COMERCIAL LTDA. A conduta implementada é artificial e propiciou a manutenção
das empresas menores no sistema de tributação simplificado mediante simulacro
fraudulento.
24. Os aportes de recursos originados na MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
e destinados a MXB COMERCIAL EIRELI e MXBEL COMERCIAL LTDA atingiram os
valores de R$30.746.637,77 e R$30.138.149,99, respectivamente, no intervalo de
tempo analisado, tendo como prova registros obtidos na contabilidade
apresentada.
25. Ou seja, a hipossuficiência financeira das empresas filhas vem sendo suprida
por recursos originados na empresa principal. Boa parte dos valores apontados
decorrem de empréstimos que nunca serão pagos já que as empresas optantes
Fl. 11239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.273 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726285/2020-89
5
pelo Simples Nacional, da maneira como foram constituídas nunca terão recursos
suficientes para a completa devolução.
26. Os modos de operação das empresas caracterizam a formação de grupo
econômico irregular. De certa forma a empresa MAXBELT INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA é sócia oculta das empresas MXB COMERCIAL EIRELI e MXBELT
COMERCIAL LTDA.
27. Nos históricos dos lançamentos encontrados na contabilidade, tanto na MXB
COMERCIAL EIRELI e MXBELT COMERCIAL LTDA temos, para exemplificar, as
descrições:
- Recebimento de Emprestimos - MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA;
- RECEBIMENTO EMP MUTUO - MOVBANCO de MAXBELT;
- Emprestimos Recebidos PJ - MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA;
- Emprestimos Concedidos PJ - MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA;
- Recebimento CfeMAXBELT IND. E COM. LTDA;
- Receb. de Titulo no MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA LTDA.
CONTABILIDADE DA MXBELT COMERCIAL LTDA
28. Contabilmente temos 2.300 registros de aportes destinados à MXBELT
COMERCIAL LTDA tendo como origem a MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
29. Quanto aos valores supostamente aportados, existem registros de valores
ínfimos, como o de R$ 0,37, registrado contabilmente em 06/04/2015 e o de R$
0,06 registrado em 26/08/2016.
30. Também constam valores significativos como o de R$ 450.000,00 registrado
em 30/11/2015.
31. Existem também 29 registros nos valores de R$ 300.000,00 com o histórico de
lançamento “Receb. de Titulo no MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA” entre
31/01/2015 a 30/11/2017.
32. Observa-se a realização dos seguintes lançamentos em relação aos valores de
R$ 300.000,00:
Débito: Conta: 7035 2.1.02.002.001 Maxbelt Ind. e Comercio LTDA Crédito: Conta:
142 1.1.02.001.001 Clientes Diversos Valor: 300.000,00 Histórico: Receb. de Titulo
no MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CONTABILIDADE DA MXB COMERCIAL EIRELI
33. Contabilmente temos 1.466 registros de aportes destinados à MXB
COMERCIAL EIRELI tendo como origem a MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Existem registros de valores quase desprezíveis como de R$ 0,32 registrado em
06/03/2015 ou de R$ 0,20 registrado contabilmente em 27/06/2017.
Fl. 11240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.273 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726285/2020-89
6
34. Existem também exatos 29 registros nos valores de R$ 300.000,00 com o
histórico de lançamento “Receb. de Titulo no MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA” registrados entre 31/01/2015 a 30/11/2017. Observa-se a realização dos
seguintes lançamentos em relação aos valores de R$ 300.000,00:
Débito: Conta: 7021 2.1.01.016.001 Maxbelt Ind. e Comercio LTDA Crédito: Conta:
142 1.1.02.001.001 Clientes Diversos Valor: 300.000,00 Histórico: Receb. de Titulo
no MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
35. Outro fato relevante que leva a concluir pela formação de grupo econômico
irregular está ligado a constatação que os aportes no valor de R$ 300.000,00,
registrados contabilmente e realizados nas duas empresas optantes pelo Simples,
tendo como suposta origem a MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
decorrente de prestação de serviços pelas empresas do Simples Nacional à
empresa principal, não possuem amparo em documento fiscal.
36. Trata-se de registro contábil sem amparo documental. Não foram
apresentadas Notas Fiscais que amparem os registros, embora a auditoria tenha
solicitado formalmente aos contribuintes optantes pelo Simples Nacional a
apresentação, mediante a emissão de Termos de Intimação.
37. O Termo de Intimação Fiscal no 03 encaminhado à empresa MXB COMERCIAL
EIRELI e o Termo de Intimação Fiscal no 02 encaminhado à empresa MXBELT
COMERCIAL LTDA solicitaram a comprovação documental dos lançamentos que
comprovem o lançamento de "Prestação de Serviço de Industrialização",
supostamente prestados pelas empresas optantes pelo SIMPLES tendo como
tomadora a empresa principal, não optante.
38. Em atendimento específico às solicitações da auditoria mencionadas no item
anterior foram apresentadas manifestações reproduzidas, em parte, abaixo.
...
40. Vejamos o que a MXBELT escreveu:
"Anexo a esta resposta de intimação, incluímos os documentos que provam a
execução dos serviços, as declarações mensais oficiais da receita proveniente dos
serviços prestados, o contrato de prestação de serviços celebrados entre as
partes, e o razão contábil das duas contas acima mencionadas."
...
42. A MXB assim se manifestou:
"Anexo a esta resposta de intimação, incluímos os documentos que provam a
execução dos serviços, as declarações mensais oficiais da receita proveniente dos
serviços prestados, o contrato de prestação de serviços celebrados entre as
partes, e o razão contábil das duas contas acima mencionadas." 43. Como se
observa, as redações contidas em documentos distintos juntados pelas duas
empresas optantes pelo Simples são idênticas. Embora subscritos por pessoas
Fl. 11241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.273 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726285/2020-89
7
distintas, demonstram centralização de decisões, fato característico de grupo
econômico onde as decisões são centralizadas.
44. Aos Dossiês Eletrônicos as empresas MXBELT e MXB juntaram Declarações
prestadas no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples
Nacional PGDAS. Estes documentos apontam faturamentos das empresas
optantes pelo Simples Nacional, em tese, decorrentes da prestação de serviços
das empresas filhas à empresa mãe. Contudo, somente as Notas Fiscais de
Prestação de Serviços emitidas contemporaneamente comprovariam os
Lançamentos contidos nos demonstrativos contábeis apresentados pelos Sujeitos
Passivos. As declarações indicam faturamento supostamente decorrente da
prestação de serviços por parte das empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL à
empresa principal, no caso a MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. A
informação de faturamento tem, obrigatoriamente, que estar embasada em
documento fiscal, quer seja originada da venda de mercadorias ou da prestação
de serviços, sendo esta última a condição que as empresas enquadradas no
Simples Nacional querem fazer parecer que existiu.
45. Diante da situação, a auditoria chegou a reiterar o pedido de apresentação
dos documentos fiscais. Foi emitido os Termo de Intimação Fiscal no 04
encaminhado à empresa MXB COMERCIAL EIRELI e o Termo de Intimação Fiscal no
03 encaminhado à empresa MXBELT COMERCIAL LTDA. O prazo concedido
expirou e não houve qualquer manifestação das empresas a respeito destas
intimações.
46. Confirmando a fraude contábil, a auditoria emitiu o Ofício SAFIS no 092/2020 -
RFB/SAFIS/DRF/MGÁ/PR solicitando as Notas Fiscais de Prestação de Serviços das
empresas envolvidas. Em atendimento, a Prefeitura Municipal de Maringá emitiu
o Ofício no 05/2020 - GFE/SEFAZ. No documento a prefeitura informa que a
empresa MXB COMERCIAL EIRELI não possui atividade de prestação de serviços. Já
a empresa MXBELT COMERCIAL LTDA, conforme planilha apresentada pela
Prefeitura Municipal de Maringá, emitiu apenas as Notas Fiscais de Prestação de
Serviços no 3, 4 e 5, datadas de 31/08/2018, 16/10/2018 e 03/05/2019,
respectivamente. Os valores das Notas Fiscais são de R$ 8.640,00, R$ 3.916,80 e
R$ 950,00, figurando como tomadores de serviços as pessoas jurídicas TORNOL
INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA EPP inscrita no CNPJ 01.304.933/0002-16
e CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL HANNOVER inscrita no CNPJ
09.336.313/0001-90.
47. Portanto, nem a empresa MXB COMERCIAL EIRELI e nem a empresa MXBELT
COMERCIAL LTDA emitiram Notas Fiscais de Prestação de Serviços tendo como
tomador dos serviços a empresa MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
48. As inserções na contabilidade de prestação de serviços por parte das
empresas filhas tendo como suposta tomadora a empresa mãe faz parte da
simulação que buscou ocultar do fisco a existência de grupo econômico. Os
Fl. 11242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.273 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726285/2020-89
8
documentos juntados pelas empresas nos dossiês eletrônicos também são
complementos da simulação fraudulenta das empresas.
...
50. Em síntese, não existem documentos que sustentem os registros efetuados na
contabilidade das duas empresas optantes pela tributação simplificada relativa a
prestação de serviços tendo como beneficiada a empresa MAXBELT INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA. As empresas enquadradas no Simples Nacional inseriram em
sua contabilidade informações não amparadas em documentos fiscais.
51. A auditoria elaborou demonstrativos, partes integrantes deste processo, que
quantificam o faturamento conjunto do grupo econômico, os aportes originados
na empresa principal tendo como destino as empresas do Simples Nacional, a
contagem de trabalhadores contratados pelas três empresas, o total da folha de
pagamentos e outros, todos abaixo nominados nos DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
EFEITOS DA EXCLUSÃO
52. Já no ano de 2015 o faturamento do grupo econômico impõe à MXBELT
COMERCIAL LTDA impedimento a opção pelo Simples. O faturamento isolado da
Pessoa Jurídica ao longo do tempo, decorrente de vendas de mercadoria, e não de
prestação de serviços, não atingiu valores excludentes, mas a análise,
obrigatoriamente, deve ser conjunta das empresas formadoras do grupo
econômico de fato.
53. Vejamos o contido na Lei Complementar no 123/06:
...
54. Para fins de estabelecimento dos efeitos da exclusão do Simples Nacional
importa verificar a receita bruta mensal do Grupo Econômico no ano de 2015. Em
2015 o grupo econômico de fato faturou em Notas Fiscais de Vendas o montante
de R$ 73.764.314,83.
55. O documento denominado “Receita Bruta Mensal do Grupo MAXBELT no ano
calendário 2015”, em anexo, aponta que no já no mês de janeiro de 2015 as
empresas formadoras do grupo econômico de fato faturaram R$ 5.349.965,78 e
atingiram o limite máximo estabelecido na LC 123/06.
56. Portanto, em cumprimento do disposto contido no Inciso II do caput do art. 30
da LC 123/09, as empresas MXBELT COMERCIAL LTDA e MXB COMERCIAL EIRELI
deviam ter informado o fisco até o último dia útil de fevereiro de 2015 que o
faturamento do grupo atingiu o limite máximo estabelecido para continuidade no
sistema de tributação do Simples Nacional. Aplica-se os efeitos da exclusão do
Simples Nacional a partir de 1o de fevereiro de 2015 conforme dispostos na alínea
‘a’ do Inciso V do Art. 31 e Inciso IV do caput do Art. 30, todos da LC 123/06.
DA APLICAÇÃO DO AGRAVANTE CAPITULADO NO § 2o DO ARTIGO 29 DA LC
123/2006
Fl. 11243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.273 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726285/2020-89
9
57. O Sujeito Passivo, conjuntamente com as demais empresas citadas neste
relatório, por meio de seus administradores, ocultou do fisco, ao longo do tempo,
a formação do grupo econômico de fato, visando o aproveitamento indevido da
tributação simplificada e favorecida instituída pela LC 123/06.
58. A MXBELT COMERCIAL LTDA utilizou-se, mensalmente, do Programa Gerador
do Documento de Arrecadação do Simples Nacional PGDAS para informar a sua
condição de Optante pelo Simples Nacional. Dessa forma, promoveu sucessivas
declarações que resultaram em sonegação fiscal, pela ocultação da existência de
grupo econômico. O contribuinte teria que se enquadrar em outra forma de
tributação que não a estabelecida pela LC 123/06.
59. No tocante a inexistência de documentos fiscais relacionados a inverídica
prestação de serviços por parte do contribuinte à MAXBELT INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA, houve ações de má-fé com a inserção na contabilidade de
informações não amparadas por documentos idôneos.
60. Razão pela qual a produção dos efeitos da exclusão do Simples Nacional deve
ser agravada, impedindo a opção pelo Simples Nacional por 10 (dez) anos.
61. As constatações de omissões de base de tributação ocorreram de forma
contínua e reiterada, mensalmente, quando o contribuinte prestou informações
de faturamento no PGDAS.
62. O contribuinte perdeu a condição de permanecer no sistema de tributação
instituído pela Lei Complementar 123/2006. O faturamento imputa ao
contribuinte a exclusão a partir de 1o fevereiro de 2015.
63. Cabe a aplicação do agravante estabelecido no § 2o do artigo 29 da LC
123/2006.
Vejamos:
...
64. A empresa MXBELT COMERCIAL LTDA ocultou a formação de grupo
econômico em todo período compreendido entre janeiro de 2015 e dezembro de
2018. Utilizou-se do Programa Gerador do Documento de Arrecadação PGDAS
mensalmente usufruindo, indevidamente, do tratamento favorecido instituído
pela LC 123/2006.
65. Computando-se as sucessivas infrações, tornou-se obrigatória a exclusão do
Sujeito Passivo de Razão Social MXBELT COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ
07.697.703/0001-60, do sistema de tributação do SIMPLES NACIONAL a partir de
1o de fevereiro de 2015, persistindo os efeitos por 10 (dez) anos calendários,
contados a partir de janeiro de 2016 em virtude do agravante capitulado no § 2o
conjuntamente com o Inciso I e II do § 9o, todos do Artigo 29 da LC 123/06.
DECISÃO
Fl. 11244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.273 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726285/2020-89
10
66. O faturamento acima de determinados valores impõe a Pessoa Jurídica outras
modalidades de tributação não abrangida pela Lei Complementar 123/2006.
67. O Sujeito Passivo perdeu a condição de permanecer no sistema de tributação
instituído pela Lei Complementar 123/2006 em decorrência do faturamento
obtido pelo grupo econômico de fato no ano calendário de 2015. No caso
concreto, a exclusão produz efeitos a partir 1o de fevereiro de 2015.
68. Pelos vícios e irregularidades, evidenciados neste relatório, a Pessoa Jurídica
MXBELT COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ 07.697.703/0001-60, será excluída do
sistema de tributação do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de fevereiro
de 2015, devendo permanecer fora da sistemática de tributação estabelecida pela
LC 123/06 por 10 (dez)anos calendários contados a partir de 1o de janeiro de
2016.
FIM DO RELATÓRIO FISCAL
Foi então emitido o Ato Declaratório Executivo DRF/Maringá no 18, de
30/06/2019, que excluiu o contribuinte do Simples Nacional, por dez anos, por
infração ao inciso II do caput do art. 3o, ao art. 28, aos incisos l e V do art. 29, aos
incisos ll e IV do art. 30 e alínea a do inciso V do art. 31, todos da LCno 123/2006, e
ao inciso l e §lo do art. 83 da Resolução CGSN no 140/2018. De acordo com esse
ADE, a exclusão surtirá efeitos a partir de 01/02/2015.
A ciência da exclusão se deu eletronicamente em 16/07/2020 (fls. 11142). Em
11/08/2020, o contribuinte apresentou a contestação de fls. 11145/seguintes,
conjunta para o Ato Declaratório Executivo no 18/2019 e os autos de infração
constante do processo no 10950.726933/2020-05, abaixo relatada, em síntese.
Inicialmente, alega a irregularidade do processo de intimação do ADE 18/2019,
por ter recebido o comunicado de exclusão do Simples, através do referido ADE
18/2019, mas ter sido notificado dos termos exatos de sua exclusão apenas
através do relatório fiscal do auto de infração, no processo 10950.726773/2020-
96, o qual impugna juntamente com a presente Manifestação de Inconformidade.
Ressalta que, ao buscar a publicação do citado ADE 18/2019, o contribuinte
surpreendeuse com a publicação de ato referente a empresa MAB USINAGEM E
ESTAMPARIA.
Impugna a autuação contra si lavrada, mas, igualmente aponta o defeito quanto à
intimação processual para sua exclusão do Simples, pelo que requer o seu
saneamento pela autoridade fiscal, a fim de que os atos processuais
administrativos possam ser efetivamente praticados pelo contribuinte.
Contesta, em seguida, a alegação da existência de grupo econômico.
Atesta ser empresa que se mantém com independência em relação às empresas
para quem presta serviços, com financeiro distinto, administração independente,
além de autonomia jurídica e negocial.
Fl. 11245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.273 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726285/2020-89
11
Discorre acerca do conceito de "grupo econômico", afirmando não haver uma
definição legal do termo para fins tributários, sendo as decisões judiciais pouco
uniformes, contribuindo para a insegurança jurídica.
Diz que a disciplina jurídica existente limita-se ao artigo 494 da IN RFB n9
971/2009, que não alcança todas as relações jurídicas existentes, pois exclui as
informais, sendo excessivamente genérica.
Aduz que a ciência jurídica deve interpretar as normas de forma sistemática e
que, nesse sentido, a Lei 13.467/2017 abordou o conceito estrito de grupo
econômico, dispondo expressamente, no art.lo, §3o da CLT, que:
Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias,
para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva
comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.
Conclui que a mera existência de parentesco por si só e o mesmo endereço não é
suficiente a configurar grupo econômico, uma vez que não restou demonstrada a
unidade de controle e administração das empresas. Cita julgados.
Insiste ser “uma inveracidade fática” a conclusão de que as empresas citadas são
componentes de um grupo econômico, pois, embora sejam empresas familiares,
que se utilizam legalmente de vantagens de atuar em bloco, possuem autonomia
econômica, financeira, jurídica, fiscal e negocial, o que já descaracteriza o referido
grupo.
Alega, por outro lado, que “os empréstimos e adiantamentos efetuados pela
empresa MAXBELT com a finalidade de fomentar a realização dos serviços
contratados podem ser reconhecidos e convertidos em efetivação de pagamentos
a serviços que foram efetivamente prestados a referida empresa.”
Nesse sentido, afirma que a irregularidade na contabilização dos referidos
recebimentos de valores enseja a responsabilização tributária do impugnante,
mas não a sua exclusão do regime de tributação escolhido, muito menos a sua
associação a grupo com intuito fraudulento, conforme quer relatar o auditor-
fiscal.
Diz que, em razão da possibilidade de terceirização de parte das atividades de
industrialização, a empresa MAXBELT oportunizou à impugnante parte de seu
processo produtivo, por razão estratégica sua, o que não significa que formou
com ela grupo econômico.
Argui que a terceirização da MAXBELT se concentrou em pessoas de sua
confiança, em relação ao cumprimento do contrato e à boa prestação dos
serviços, o que não desnatura a organização de seus negócios da forma que lhe
aprouver.
Discorre, em tópico seguinte, acerca da “responsabilidade solidária”.
Em relação à solidariedade prevista no art. 124, I, do CTN, cita entendimento de
tribunal superior e doutrina, segundo o qual o fato de as empresas pertencerem
Fl. 11246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.273 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726285/2020-89
12
ao mesmo grupo econômico, isoladamente considerado, não é suficiente para
resultar na solidariedade de todas as empresas do grupo quanto ao pagamento de
tributo devido por uma delas.
Argui que o interesse comum previsto na norma é o interesse jurídico e não o
mero interesse de fato, de modo que, para haver solidariedade das empresas de
um grupo econômico, é necessário a real participação de cada uma delas no fato
gerador em si.
Destaca, nesse sentido, que, em nosso ordenamento, vigora a diretriz geral de
preservação da autonomia jurídica dos integrantes do grupo de sociedades
(personalidade própria) e da impossibilidade de a responsabilidade tributária
transbordar da sociedade que realizou o fato gerador.
Cita decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), segundo a
qual “somente é possível sustentar a responsabilidade solidária por interesse
comum nos lançamentos fiscais se autoridade fiscal demonstrar cabalmente que
os sujeitos passivos praticaram conjuntamente o fato gerador ou desfrutaram de
seus resultados em caso de fraude.”
Em tópico seguinte, discorre acerca da inexistência de dolo na prestação das
informações à RFB e da indevida aplicação da multa de 150%.
Conceitua “dolo” como sendo “a vontade consciente de praticar a conduta típica,
e, com isso, obter determinado resultado, ou seja, de realizar os elementos
constantes do tipo legal (in casu, fraude, conluio ou sonegação).”
Argui que, para se identifique o fato típico e antijurídico previsto no artigo 44, §1o
da Lei 9.430/1996, a conduta do agente deve ser dolosa e deve ficar claro e
evidente a prática do ato de sonegação mediante fraude e/ou conluio.
Entende que, como ocorreu no caso, o atendimento a todas as solicitações do
Fisco e a observância da legislação societária, com a divulgação e registro nos
órgãos públicos competentes, com o cumprimento das formalidades devidas
junto à Receita Federal, ensejam a intenção de obter economia de impostos, por
meios elisivos legais e não evidenciam má-fé, com intuito doloso da pratica da
evasão fiscal. Cita julgado.
Destaca ter o contribuinte se colocado à disposição da fiscalização, oferecendo
toda a documentação solicitada, não causando dificuldade e/ou embaraço ao
trabalho do auditor-fiscal, demonstrando não estar movido pela má-fé ou com
intuito doloso de praticar qualquer dos atos típicos para aplicação da multa
agravada, como foi feito.
Afirma não ter tido o intuito de praticar atos tendentes a sonegação fiscal
mediante fraude ou conluio, mas entender, com base na interpretação legislativa,
que diante de sua situação fática e das normas de direito aplicável, faz jus ao
enquadramento no regime de tributação simplificado.
Fl. 11247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.273 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726285/2020-89
13
Destaca a necessária observância do principio da legalidade e da presunção de
boa-fé e inocência dos contribuintes nos casos de aplicação da multa qualificada.
Argui que, no caso, a multa foi agravada sem amparo legal, sendo indispensável a
comprovação inequívoca de dolo e consumação das hipóteses previstas nos
artigos 71, 72 e 73, citados na Lei 9.430/1996.
Alega que não se justifica a aplicação de multa qualificada se não restar
comprovado o evidente intuito de fraude, conforme já decidiu o CARF e os
tribunais.
Discorre, em seguida, acerca do caráter confiscatório da multa de 150%. Requer
por isso, caso o lançamento seja mantido, a redução da multa aplicada para o
patamar máximo de 20%, em cumprimento ao ordenamento jurídico e à
jurisprudência que cita.
Ao fim, apresenta seus pedidos, requerendo: a) a regularização do procedimento
de exclusão do Simples, através da correta publicação e intimação do ADE de
exclusão, oportunizada sua manifestação; b) a desconsideração da formação de
grupo econômico e a manutenção da empresa no Simples; c) alternativamente, a
redução da multa de 150%; e d) a juntada de todas as provas em direito admitidas
e adequadas ao processo administrativo.
Em 15/08/2020, foi saneado o ADE de exclusão do contribuinte do Simples,
explicitandose que, onde se lia “ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/MARINGÁ
No 018, de 30 de junho de 2019” deveria se passar a ler “ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO DRF/MARINGÁ No 018, de 30 de junho de 2020.” Foi reaberto ao
contribuinte o prazo para manifestação (fls. 11178).
A ciência do novo ADE no 17/2020 se deu por meio eletrônico, em 31/08/2020
(fls. 11.183) e o contribuinte não se manifestou novamente.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela 15a Turma da
DRJ06, acórdão no 106-011.887, de 08 de abril de 2011 (fls. 11.188 a 11.200), conforme a seguinte
ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/02/2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. GRUPO ECONÔMICO. EXCESSO DE RECEITA.
Dá-se a exclusão de ofício do Simples Nacional quando for constatada a existência
de grupo econômico de fato, cujo total da receita bruta obtida ultrapassa o limite
legal do regime simplificado de tributação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 11248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.273 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726285/2020-89
14
No Recurso Voluntário (fls. 11.219 a 11.227) o sujeito passivo manifesta sua
discordância da decisão, repetindo, em linhas gerais, os fundamentos expendidos em sede de
Manifestação de Inconformidade, discriminados resumidamente na sequência:
- Preliminarmente, alega que a Autoridade Julgadora deixou de apreciar, de forma
fundamentada, o direito das recorrentes de se organizarem para explorar conjuntamente
determinado ramo de atividade, independentemente de integrarem um grupo econômico. Diante
da ausência de fundamentação, impõe-se a declaração de nulidade da decisão da DRJ;
- Argumenta que houve a efetiva prestação de serviços, ainda que não formalizada
documentalmente;
- Aduz que os aportes financeiros representam adiantamentos legítimos;
- Justifica que não há grupo econômico, mas terceirização de atividades;
- Afirma que a ausência de emissão de notas fiscais não justificaria a exclusão do
Simples Nacional, mas apenas eventual imposição de obrigações tributárias; e
- Por fim, requer a procedência do presente Recurso Voluntário, acatando-se as
razões dispostas na impugnação aqui reiteradas em todos os seus termos, visto que o julgamento
da mesma cingiu-se a recitar, tomando como válidas as presunções do auditor fiscal, afastando,
sem fundamento os esclarecimentos e defesa preparada pela recorrente, devendo a mesma, para
todos os efeitos, ser mantida no Simples Nacional, considerando-se inválida a sua exclusão e por
conseguinte, inexigíveis os débitos tributários lançados contra as empresas consideradas como
grupo econômico.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
A ciência do Acórdão 106-011.887 - 15a Turma da DRJ06 se deu em 23/04/2021 (fl.
11.204), sendo o recurso voluntário apresentado em 25/05/2021 (fl. 11.219). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar
Fl. 11249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.273 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726285/2020-89
15
Trata-se de alegação de nulidade da Decisão “a quo”, sob o fundamento de
ausência de fundamentação quanto ao direito das Interessadas de se organizarem juridicamente
de forma segregada, porém interligada comercialmente, no exercício da livre iniciativa.
Da análise do acórdão impugnado, verifica-se que a autoridade julgadora apreciou
os elementos essenciais à solução da controvérsia, expondo de forma suficiente os fundamentos
que embasaram sua conclusão. O fato de não ter acolhido, de maneira expressa e individualizada,
todos os argumentos suscitados pela Recorrente não configura, por si só, vício de fundamentação,
sobretudo quando a decisão enfrenta o cerne da questão controvertida.
Ademais, o dever de motivação não exige o exame exaustivo de todas as teses
apresentadas, mas sim a indicação clara das razões de decidir, o que se mostra presente no caso
concreto. A autoridade julgadora, ao analisar a estrutura adotada pela Recorrente, considerou os
aspectos relevantes para a formação de seu convencimento, não se verificando omissão apta a
ensejar nulidade.
Ressalte-se, ainda, que a invocação do princípio da livre iniciativa não afasta o
poder-dever da Administração de examinar os efeitos jurídicos e tributários das estruturas
adotadas pelos contribuintes, à luz da legislação aplicável.
Dessa forma, inexistindo vício de fundamentação ou qualquer ilegalidade que
comprometa a validade do ato decisório, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida.

Mérito
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MXBELT COMERCIAL LTDA contra
decisão que determinou sua exclusão do regime do Simples Nacional, com efeitos retroativos a 1o
de fevereiro de 2015, bem como a aplicação do impedimento de opção pelo referido regime pelo
prazo de 10 (dez) anos, nos termos da Lei Complementar no 123/2006.
Assim, a controvérsia central reside na verificação da regularidade da permanência
da Recorrente no Simples Nacional, à luz das disposições da Lei Complementar no 123/2006.
A Recorrente contesta a caracterização de grupo econômico realizada pela
Autoridade Tributária, defendendo a independência das empresas MAXBELT, MXBELT e MXB
COMERCIAL, que, segundo alega, apenas atuariam de forma conjunta. Sustenta, ainda, que os
valores registrados como empréstimos e adiantamentos poderiam corresponder a pagamentos
por serviços efetivamente prestados.
Todavia, a prestação de tais serviços não foi comprovada. Conforme detalhado pela
fiscalização, não foram apresentadas as notas fiscais correspondentes, sendo informado pela
Prefeitura Municipal de Maringá que tais documentos sequer foram emitidos pelas empresas
MXBELT e MXB COMERCIAL em favor da MAXBELT.
Fl. 11250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.273 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726285/2020-89
16
O conjunto probatório constante dos autos demonstra, de forma consistente e
convergente, a existência de atuação coordenada entre as empresas envolvidas, evidenciada por
centralização operacional e decisória, utilização massiva de mão de obra registrada nas empresas
optantes em benefício da empresa principal, dependência financeira estrutural, com aportes
reiterados e expressivos, e incompatibilidade entre receitas próprias e custos operacionais das
empresas do Simples.
A alegação de mera terceirização não se sustenta diante da ausência de autonomia
econômica e da inexistência de risco empresarial efetivo por parte da Recorrente, elementos
essenciais à caracterização de pessoa jurídica independente.
Nos termos do artigo 3o, §4o, da LC no 123/2006, é vedado o enquadramento no
Simples Nacional de pessoa jurídica cuja estrutura revele participação ou controle por outra
pessoa jurídica, ainda que de forma indireta ou dissimulada.
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a
empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o
art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, conforme o caso, desde que:
(...)
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta
Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
I - de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
II - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica
com sede no exterior;
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou
seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos
termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de
outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita
bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica
com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso II do caput deste artigo;
V - cujo sócio ou titular de fato ou de direito seja administrador ou equiparado de
outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput; (Redação dada pela Lei
Complementar no 214, de 2025) Produção de efeitos
Fl. 11251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.273 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726285/2020-89
17
VI - constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica;
VIII - que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de
desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e
investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos,
valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros
privados e de capitalização ou de previdência complementar;
IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco)
anos-calendário anteriores;
X - constituída sob a forma de sociedade por ações.
XI - cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do
serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. (Incluído pela Lei
Complementar no 147, de 2014)
XII - que tenha filial, sucursal, agência ou representação no exterior.
A Recorrente admite, ainda que implicitamente, a inexistência de documentação
fiscal apta a comprovar a prestação de serviços alegada.
Tal circunstância não constitui mera irregularidade acessória, mas compromete a
própria materialidade das operações declaradas, sobretudo quando não há emissão de notas
fiscais correspondentes, não há registros perante o fisco municipal compatíveis com a atividade
declarada, e os valores contabilizados não encontram respaldo documental.
A inexistência de documentos fiscais idôneos impede o reconhecimento das
receitas declaradas e reforça a conclusão de simulação das operações, não sendo possível acolher
a tese de que a irregularidade se limitaria a obrigação acessória.
Os dados apurados evidenciam situação economicamente inviável das empresas
optantes pelo Simples, cujo faturamento não é suficiente sequer para custear suas folhas de
pagamento.
Tal circunstância, aliada à necessidade de aportes contínuos da empresa principal,
demonstra ausência de autonomia operacional e reforça a caracterização de estrutura artificial
destinada à redução indevida da carga tributária.
Dessa forma, não há respaldo para a alegação de que os valores registrados como
empréstimos ou adiantamentos corresponderiam, na realidade, a pagamentos por serviços
prestados.
Resta evidenciada, portanto, a existência de grupo econômico de fato entre as
empresas, conforme demonstrado pelos elementos constantes do Relatório Fiscal. Nos termos dos
artigos 494 e 495 da Instrução Normativa RFB no 971/2009, caracteriza-se grupo econômico
Fl. 11252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.273 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726285/2020-89
18
quando duas ou mais empresas estão sob direção, controle ou administração comum, sendo
solidariamente responsáveis pelas obrigações previdenciárias.
Logo, restou comprovado que o faturamento conjunto do grupo econômico
ultrapassou, já em janeiro de 2015, os limites legais previstos para enquadramento no Simples
Nacional.
E nos termos dos artigos 30 e 31 da LC no 123/2006, a exclusão deve produzir
efeitos a partir do mês subsequente à ocorrência da situação impeditiva, o que justifica a
retroação para 1o de fevereiro de 2015.

Da prática reiterada de infração e fraude
A conduta da Recorrente não se limitou a irregularidade pontual, mas consistiu em
prática reiterada ao longo de diversos períodos de apuração, com:
a) prestação continuada de informações inverídicas no PGDAS;
b) ocultação da estrutura societária real; e
c) utilização de artifícios contábeis sem respaldo documental.
Configura-se, assim, hipótese de fraude nos termos do §2o do artigo 29 da LC no
123/2006, legitimando a aplicação do agravante que impõe o impedimento de opção pelo regime
pelo prazo de 10 (dez) anos.

Conclusão
As razões recursais limitam-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão
recorrida, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar as conclusões da fiscalização.
Não procede a alegação de que a decisão se baseou em presunções, pois está
amplamente fundamentada em provas documentais, contábeis e fiscais constantes dos autos.
Diante do exposto, resta evidenciado que:
1. A Recorrente integrou grupo econômico de fato;
2. Houve utilização indevida do Simples Nacional;
3. Foram praticadas infrações reiteradas com emprego de meios fraudulentos; e
4. A exclusão retroativa e o impedimento legal encontram pleno amparo na
legislação aplicável.

Dispositivo
Fl. 11253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.273 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726285/2020-89
19
Considerando o que fora apresentado, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a
preliminar, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão que
determinou a exclusão da empresa MXBELT COMERCIAL LTDA do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 1o de fevereiro de 2015, e estabeleceu o impedimento de nova opção pelo regime pelo
prazo de 10 (dez) anos-calendário, nos termos do artigo 29, §2o, da Lei Complementar no
123/2006;
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 11254
DF CARF MF
Original